Tribunal: CARF
Processo: 11030.000843/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000843/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.498 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE CALÇADOS BOTUCARAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO
NOS AUTOS DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS.
Constatado que os débitos fiscais identificados pelo termo de indeferimento
teriam sido quitados pelo contribuinte, é imperioso reconhecer a possibilidade
de adesão ao regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000843/2008-31
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução 1002-
000.198 em sessão de 08/07/2020.
O processo tem por objeto o indeferimento do contribuinte o qual pretendia a sua
inclusão no regime do Simples Nacional, solicitado na data de 31/01/2008, mas não obteve
sucesso em razão da suposta existência de débitos em aberto.
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade na qual alegava
em síntese que todos os seus débitos teriam sido regularizados até a data de 31/01/2008.
Em sessão de 26/03/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Santa Maria (“DRJ/STM") julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base
nos seguintes fundamentos (fls. 28/29 do e-processo):
Nas telas de consulta ao Sinal 10 (fls. 16 e 17) verifica-se que o código de receita "7659
- Parcelamento - Simples Federar está vinculado ao processo administrativo
11030.002138/2007-97, enquanto que para o código de receita "1927- Parcelamento -
Art. 8o MP 303/2006 - PJ Simples" não há vinculação com qualquer n° de processo.
Ainda, essas telas de consulta demonstram que, em 31/03/2008, o contribuinte recolheu
os seguintes débitos:
a) R$200,00 - Código Receita 1927 - Venc: 28/12/2007;
b) R$181,85-Código Receita 1927-Venc: 31/07/2007;
c) R$185,12- Código Receita 1927 - Venc: 31/05/2007;
d) R$ 15,34 - Código Receita 7659 - Venc: 30/11/2007.
Portanto, são débitos que em 31/01/2008 se encontravam na situação de pendências não
resolvidas e como tal impediam o deferimento da solicitação de opção pelo Simples
Nacional.
A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução 04, de 30/05/2007
do Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
CGSN a qual estabelece em seu artigo 7o, parágrafo Io que a opção deverá ser realizada
no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção.
Nesse contexto, só pode ser considerada como regularização da pendência impeditiva
apta a gerar efeitos a partir do ano-calendário da opção aquela efetuada enquanto não
vencido o prazo para solicitar a opção, no caso, até 31/01/2008.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

Esse entendimento, aliás, foi posteriormente positivado na citada Resolução 04 com a
introdução em seu artigo 7°., do parágrafo l-A, I pela Resolução CGSN 56, de
23/03/2009, que se transcreve, como segue:
§ J"-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluido pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009)
(...)
A contribuinte mesmo reconhece em seus argumentos que deixou de recolher 3 (três)
parcelas do "parcelamento".
Assim, enquanto perdurou a situação impeditiva relativa à existência de débito com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, não pôde o contribuinte usufruir do
regime tributário especial unificado e uma vez exaurido o prazo para regularização das
pendências impeditivas para o ano-calendário 2008, a regularização posterior não
autoriza a inclusão retroativa.
Portanto, fundamenta a não inclusão no SIMPLES NACIONAL no período em questão
a existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sem a
suspensão de sua exigibilidade, permitindo-se o ingresso do sujeito passivo quando
regularizada a pendência impeditiva mediante parcelamento ou pagamento antes de
esgotado o prazo para opção relativo ao ano-calendário em questão ou, se posterior a
regularização, apenas a partir do ano-calendário seguinte, caso faça nova opção.
Já em sessão de 08/07/2020, este mesmo Conselheiro Relator determinou a
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem anexasse aos autos o
termo de indeferimento completo, posto que o documento a constar dos autos não permitia a
precisa identificação de quais débitos encontrar-se-iam em aberto na data da solicitação da
opção.
A diligência foi inicialmente cumprida pela QREV-GCRED-10aRF-VR que
juntou aos autos os documentos de fls. 52 a 191 e prestou as informações de fls. 192/193, abaixo
transcritas:
Trata-se de empresa que fez solicitação de ingresso no Simples Nacional em
31/01/2008. O pedido foi indeferido conforme Termo de Indeferimento juntado à fl. 03
do Volume 1, sob o fundamento de que a pessoa jurídica incorria, naquele momento, na
seguinte situação que impedia a opção pelo Simples Nacional: “Débito(s) com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil oriundo(s) da extinta Secretaria da Receita
Federal, cuja exigibilidade não está suspensa”. O contribuinte apresentou manifestação
de Inconformidade ao Termo de Indeferimento que foi julgada IMPROCEDENTE pela
DRJ/ Santa Maria. Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF,
no qual requer a reconsideração da conclusão do acórdão da DRJ/STM tão somente para
admitir a opção face aos fatos reconhecidos nos próprios fundamentos do julgado. O
CARF, então, proferiu a Resolução no 1002-000.198 (fls. 44 a 49), em que determina
que o processo deve ser baixado em diligência para que:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

a) a Unidade de Origem apresente o termo de indeferimento completo, contendo os
débitos identificados como em aberto até a data de 31/01/2008, os quais justificariam a
não inclusão no regime.
Quanto a esse primeiro item, informo que os termos de indeferimento emitidos à época
(2008) não especificavam os débitos que constituíam impedimento à inclusão no
regime. No entanto, pode-se observar, à fl. 54, que no momento da solicitação da opção
(31/01/2008, 08:56:51), constavam, além de débitos na RFB, pendência cadastral e/ou
fiscal com o estado/DF:RIO GRANDE DO SUL. Após o processamento final da
solicitação, em 14/03/2008, não mais constavam as pendências com o estado do Rio
Grande do Sul.
Embora não constassem no termo de indeferimento os débitos que impediam a inclusão
no regime, esses débitos podiam ser consultados em endereços eletrônicos informados
no próprio termo. Ressalte-se que as consultas nos endereços eletrônicos e sistemas da
RFB relacionam os débitos e situação no momento da consulta, sendo que hoje não é
possível consultar os débitos existentes no momento da emissão do Termo de
Indeferimento. No entanto, pode-se verificar as datas de alguns eventos (lavratura e
ciência de Autos de Infração e de Notificações de Lançamento, transmissão de
declarações, pagamento/parcelamento/inscrição em Dívida Ativa da União) referentes a
débitos que ainda constam nos sistemas.
b) sejam juntadas informações a respeito de eventuais pagamentos realizados no período
de 01/01/2008 até 31/03/2008, já que alega-se que existiam débitos em aberto e eles
somente teriam sido quitados em 31/03/2008.
Todos os pagamentos realizados no período estão relacionados às fls. 57 a 59.
Os pagamentos realizados no período e que não se referem a parcelamento estão
relacionados às fls. 60 a 83 (1a parte) e 84 a 107 (2a parte). Nas telas constam os débitos
aos quais os pagamentos foram alocados.
Às fls. 108 a 113, constam pagamentos efetuados em 31/03/2008 e que permanecem
sem alocação até o presente momento São guias DAS, do Simples Nacional, código de
receita 3333. No entanto, não há registro de débitos de Simples Nacional no período
(fls. 173).
Foi constatado lançamento de multas por atraso na entrega da DIRF anual (fls. 153 a
155) de 2006, 2007 e 2008, cuja ciência ocorreu em 10/04/2008 (após a solicitação da
opção pelo Simples Nacional mas antes do término do processamento de solicitação) e o
pagamento ocorreu em 28/04/2008 (após o processamento final da solicitação).
Foi constatado lançamento de multas por atraso na entrega de DIPJ, PA 06/2001 e
06/2003, cuja ciência ocorreu em 22/12/2005 (fls. 162 a 167). A primeira consta como
“suspensa Parcelamento PAEX proc. 18208.684675/2007-11” e a de 2003 foi paga em
15/08/2007.
Foi constatada também a existência de débitos declarados em DCTF, do 2o
semestre/2007 (fls. 137 a 152). Esses débitos têm vencimento em 20/08/2007,
19/09/2007,
19/10/2007,
31/10/2007,
20/11/2007,
20/12/2007,
18/01/2008
e
31/01/2008. Foram pagos em 31/01/2008, com atraso, mas só foram declarados em
18/02/2008, na DCTF 200720082030179883 (fls. 174 a 191). Conclui se que em
31/01/2008 esses débitos ainda não constavam “em aberto” nos sistemas.
Isso posto, proponho o encaminhamento à EQPAR para prestação das informações
referentes a Parcelamento demandadas na Resolução de fls. 44 a 49, e posterior
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

encaminhamento à EQBEN para a elaboração do parecer conclusivo solicitado pelo
CARF.
Posteriormente, o processo foi encaminhado à EQPAR-GCRED-10aRF-VR, que
juntou aos autos os documentos de fls. 194 a 215 e prestou as informações de fls. 216/217, em
atendimento à diligência solicitada pelo CARF, in verbis:
Em atendimento à Resolução no 1002-000.198 proferida pelo CARF (fls.44/49),
prestamos as seguintes informações relativas aos parcelamentos do contribuinte em
questão:
1. Considerando que no detalhamento da opção do Simples Nacional (fl.54) consta que
o contribuinte não possuía pendências relativas a débitos de natureza previdenciária, as
pesquisas relacionadas aos parcelamentos foram portanto efetuadas somente em relação
aos parcelamentos não previdenciários;
2. O contribuinte possui registrado nos sistemas da RFB os seguintes parcelamentos,
com suas respectivas datas de início, término e processos de débitos participantes:
2.1 Parcelamentos da Lei 10522/2002 (extratos de fls.194/197):
2.1.1 Solicitado em 30/09/2004 e término em 08/06/2005;
Processo de débito: 11030.002214/2004-11
2.1.2 Solicitado em 31/10/2007 e término em 08/08/2008;
Processo de débito: 11030.002138/2007-97
2.2 Parcelamentos PAEX MP 303/2006 (extratos de fls.208/214):
2.2.1 Modalidade PAEX130, solicitado em 29/09/2006 e término em 28/11/2009;
Processo de débito: 18208.684675/2007-11
2.2.2 Modalidade PAEX120, solicitado em 29/09/2006 e término em 17/10/2009;
Processo de débito: 18208.684674/2007-77
3. Os débitos integrantes dos parcelamentos constam dos extratos dos processos às fls.
198/207 e 215, que poderão ser conferidos de acordo com cada parcelamento conforme
descrito no item anterior.
Prestadas as devidas informações, retorne-se à EQBEN para parecer conclusivo
conforme disposto no despacho de fls.192/193.
Ainda foram anexados aos autos os documentos de fls. 219 a 271 pela Equipe de
Cadastros e Benefícios Fiscais da Delegacia Virtual da 10a Região Fiscal, a qual concluiu o
seguinte (fls. 290/291 do e-processo):
b) os débitos objeto do processo no 11030.002214/2004-11 estavam extintos, visto que
estavam parcelados no período de 30/09/2004 a 08/06/2005, quando o parcelamento foi
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

cancelado por rescisão automática, sendo inscritos sob no 00405032848-73, em Dívida
Ativa da União (DAU), em 05/10/2005, mas tal inscrição foi extinta em 23/02/2007, por
pagamento, fls. 194, 195, 202, 203 e 238 a 244;
c) os débitos objetos dos processos nos: 11030.002138/2007-97, 18208.684675/2007-11
e 18208.684674/2007-77 estavam parcelados, fls. 196 a 201, 204 a 215 e 253 a 269;
d) a contribuinte possuía parcelamentos com parcelas em atraso, fls. 219 a 229,
conforme discriminado a seguir:

e) a contribuinte tinha 3 (três) inscrições em DAU, fls. 230 a 269, conforme
discriminado a seguir:

Conclusão
9. Pelo exposto, conclui-se que, em 31/01/20082, os débitos da contribuinte constituídos
até aquela data, inscritos ou não em DAU, se encontravam extintos ou parcelados, mas a
contribuinte possuía parcelamentos com parcelas em atraso, conforme no item 8, letra
“d”.
Após o extenso e impecável trabalho realizado pela Unidade de Origem, o
processo finalmente retornou para julgamento.
É o relatório.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como visto pelo breve relato do caso, trata-se de retorno de diligência cujo
propósito era esclarecer se o débito o qual teria dado causa ao indeferimento da opção teria sido
efetivamente parcelado ou não.
A este respeito, o relatório conclusivo elaborado pela Equipe de Cadastros e
Benefícios Fiscais da Delegacia Virtual da 10a Região Fiscal foi bastante assertivo ao asseverar
que em verdade o que o contribuinte possuía em aberto na data de opção eram tão somente
parcelas de um programa de parcelamento e não um débito em si, senão vejamos mais uma vez
(fls. 289/290 do e-processo):
b) os débitos objeto do processo no 11030.002214/2004-11 estavam extintos, visto que
estavam parcelados no período de 30/09/2004 a 08/06/2005, quando o parcelamento foi
cancelado por rescisão automática, sendo inscritos sob no 00405032848-73, em Dívida
Ativa da União (DAU), em 05/10/2005, mas tal inscrição foi extinta em 23/02/2007, por
pagamento, fls. 194, 195, 202, 203 e 238 a 244;
c) os débitos objetos dos processos nos: 11030.002138/2007-97, 18208.684675/2007-11
e 18208.684674/2007-77 estavam parcelados, fls. 196 a 201, 204 a 215 e 253 a 269;
d) a contribuinte possuía parcelamentos com parcelas em atraso, fls. 219 a 229,
conforme discriminado a seguir:

e) a contribuinte tinha 3 (três) inscrições em DAU, fls. 230 a 269, conforme
discriminado a seguir:

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.498 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000843/2008-31

Conclusão
9. Pelo exposto, conclui-se que, em 31/01/20082, os débitos da contribuinte
constituídos até aquela data, inscritos ou não em DAU, se encontravam extintos ou
parcelados, mas a contribuinte possuía parcelamentos com parcelas em atraso,
conforme no item 8, letra “d”. [grifamos]
Como se vê, os débitos da contribuinte constituídos até aquela data, inscritos ou
não em DAU, se encontravam extintos ou parcelados, existindo tão somente parcelamentos com
parcelas em atraso.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital